Tribunal: TJES
Processo: 5001145-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001145-70.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PYTHER DUBERSTAN DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes financeiros, isto é, aqueles que não tenham condições de arcar com as custas e despesas exigidas para a tramitação do processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

2.
A jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos.

3.
O fato de o agravante financiar a aquisição de um imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida não elide a hipossuficiência, mormente quando comprova documentalmente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

4.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a aferir se o agravante tem direito a gozar do benefício da gratuidade de justiça, tendo a r. decisão agravada concluído negativamente, sob a seguinte fundamentação (id. id.
35643770
– autos de origem):

“Compulsando os autos, verifico que o pleito da parte autora não deve prosperar, pois, no ID 26714696 a autora traz Imposto de Renda Exercício 2022, o qual comprova rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 33.468,91 (trinta e três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), e, além disso, conforme se depreende da peça exordial, trata-se de demanda em que a parte autora pretende discutir defeitos e vícios construtivos no imóvel por ela adquirido, não sendo apontado o valor do bem, contudo, como cediço, imóveis, no geral, apresentam um alto valor agregado, o que não condiz com a hipossuficiência alegada. Dito isso, entende-se que os documentos apresentados são incompatíveis com os de quem alega miserabilidade.

Desta feita,

INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da fundamentação acima. Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser cancelada a distribuição, conforme preceitua o art. 290 do CPC/15, sob as penas da Lei”.

Pois bem.
A insurgência recursal merece guarida.

O direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo sabido que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Também é cediço que, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

Ao compulsar os autos, verifico que os elementos disponíveis nos autos são incapazes de infirmar a insuficiência de recursos alegada e erigida a partir da declaração de hipossuficiência acostadas aos autos (id. 23712783 - autos de origem).

Em primeiro lugar, porque a remuneração líquida de R$ 1.579,23, comprovada nos autos pelos contracheques (id.
23712784 - autos de origem
), adequa-se ao patamar remuneratório tido por compatível, por esta Corte de Justiça, ao deferimento do benefício,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO FORA AFASTADA POR NENHUMA PROVA DOS AUTOS. BENEFÍCIO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. 2.
Verifica-se que a referida presunção de veracidade não fora afastada por nenhum elemento probatório. Ao contrário, há razões para crer que a apelante realmente faz jus ao benefício da gratuidade, porquanto o contracheque de ID5193332, cujo teor indica a percepção de salário base inferior a três salários mínimos
. 3. Outrossim, relevante notar que a apelante é patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, condição que, em conjunto com outros elementos já analisados, reforça a presunção de hipossuficiência econômica. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 06/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5018891-06.2021.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. II.
Na hipótese, verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira do Recorrente, tendo em vista auferir remuneração mensal de, aproximadamente, 2,3 (dois vírgula três) salários mínimos, fazendo jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
. III. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Gratuidade da Justiça concedida. (Data: 23/Nov/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002093-46.2023.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES – PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE RECURSOS LÍQUIDOS - EXISTÊNCIA DE BENS SOB PARTILHA – PATRIMÔNIO IMOBILIZADO – COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. 2. Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. (Precedente TJES) 3.
A jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos
. 4.
A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família
. 5. In casu, a existência de patrimônio imobilizado a partilhar no divórcio não obsta a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto comprovado não ter a agravante recursos líquidos capazes de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do necessário à subsistência própria e/ou de seus eventuais dependentes. 6. Agravo conhecido e provido. (Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006851-68.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Referida remuneração encontra-se, ademais, corroborada pelas declarações de imposto de renda (id.
26715358 e
26715361 - autos de origem), que apontam para ganhos que não superam os dois salários mínimos mensais.

O agravante também instruiu seu pedido, na origem, com extratos bancários (ids.
26715368,
26715374 e
26715379 - autos de origem
), que não sinalizam a existência de movimentação ou reserva financeira relevante, bem como com faturas de cartão (ids. 26715382,
26715396 e
26715397 - autos de origem), que apontam para gastos compatíveis com a remuneração auferida e o padrão de vida alegado.

Destaque-se, ademais, que, consoante jurisprudência deste Sodalício, o fato de o agravante financiar a aquisição de um imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida não elide a hipossuficiência, mormente quando comprova documentalmente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento,
ex vi
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL POPULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sabe-se que “É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.224.600/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). 2.
O fato dos agravantes financiarem a aquisição de um imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida não elide a hipossuficiência, mormente quando comprovam documentalmente que não conseguem arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento
. 3. Além das partes estarem representadas pela Defensoria Pública, os embargos à execução questionam encargos aplicados na cobrança de dívida oriunda do inadimplemento de financiamento de imóvel integrante do “Minha Casa Minha Vida”, o que por si só não infirma a declaração de hipossuficiência, já que o programa é voltado a habitações populares. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 19/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006682-52.2021.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim sendo, reputo ausentes elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência econômico-financeira erigida a partir da declaração prestada pelo recorrente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a r. decisão agravada, para
deferir a gratuidade de justiça ao recorrente.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)